Tribunal: STF
Processo: RE 1525094
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Sérgio Humberto Bernadeli Parreira interpõe recurso extraordinário (eDoc 27) em face de acórdão assim ementado (eDoc 21): 



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – AUTOR QUE REALIZOU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, SEM QUE HOUVESSE A ANÁLISE EM PERÍODO RAZOÁVEL – DECURSO DE APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS SEM ANÁLISE DO PEDIDO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO JUNTADA AOS AUTOS LOGO APÓS SUA EMISSÃO – DOCUMENTO NOVO QUE DEVE SER ADMITIDO – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 435 DO CPC – SÚMULA VINCULANTE Nº 33 - POSSIBILIDADE DO AUTOR TER SUA PRETENSÃO APRECIADA À LUZ DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 – ART. 57 DA MENCIONADA LEI QUE CONDICIONA A APOSENTADORIA ESPECIAL À COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE TRABALHO PERMANENTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO QUE ATESTAM EXPOSIÇÃO CONSTANTE A MICROORGANISMOS INTECTO-CONTAGIOSOS DURANTE TODO O PERÍODO EM QUE O APELADO EXERCEU SUAS FUNÇÕES DE MÉDICO JUNTO À MATERNIDADE MUNICIPAL DE LONDRINA – APELADO QUE CONTAVA COM MAIS DE 25 ANOS DE SERVIÇO QUANDO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO SOB A ÉGIDE DO REGIME CELETISTA – REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE VERIFICADOS NA HIPÓTESE EM TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DE DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DO CONTIDO NO ART. 49, INCISO II, E ART. 57, § 2º, AMBOS DA LEI 8.213/91 - INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO RE 870947 (TEMA 810) – APLICAÇÃO DO INPC – ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO E. STJ – TEMA 905 - JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015 – PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação dos arts. 3°, 6°, e 7° da E.C 41/2003; ao art. 3° da E.C. 47/2005; ao artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante 33.  



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso, determinou o seu retorno à origem para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.019 (eDoc 45).   



    O 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado (eDoc 48) anotou que os autos já haviam sido devolvidos anteriormente ao Órgão julgador, em razão do julgamento do RE nº 1.162.672, Tema n. 1.019 da sistemática da repercussão geral, tendo sido refutado o juízo de retratação (eDoc 24), ao fundamento de que na presente demanda não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidor público que exerce atividades de risco, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória à servidor público estadual, que ocupa cargo de médico, exposto a atividades em condições insalubres.   



    O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.  



    Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 27 - fls. 3/4):  



    No caso dos autos, há repercussão geral dos pontos de vista, uma vez que não se limita ao interesse subjetivo das partes, 



    No caso, inclusive, trata-se de recurso extraordinário que versa sobre tema cuja repercussão geral se estenderá à todos os servidores públicos da nação brasileira que desenvolveram (em todo período ou em parte) atividades sob condições adversas à saúde, que possuem uma expectativa à aposentadoria especial. 



    A questão constitucional suscitada no presente recurso extraordinário, ante o inegável volume de processos que tratam desse tema, bem como considerando a relevância social, econômica e jurídica da questão, possui, induvidosamente, repercussão geral. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1162672, reconheceu a existência da repercussão geral da controvérsia. 



    Veja-se a ementa do referido paradigma:  



(...).



    Anote-se que, recentemente, o Plenário da Suprema Corte iniciou o julgamento da ADI nº 5.039/RO, da relatoria do Ministro Edson Fachin, por meio da qual se alega a inconstitucionalidade, dentre outros, de dispositivos da Lei Complementar rondonense nº 432/08 (consideradas as modificações promovidas pela LC estadual nº 672/12) que, fazendo alusão à LC nº 51/85, teriam reconhecido aos policiais civis daquele Estado o direito à aposentadoria com integralidade e paridade sem a observância das regras de transição, quanto à data de ingresso no serviço público, previstas nas Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05.  



    A relevância da discussão trazida nestes autos, concernente às regras de aposentadoria dos servidores ocupantes das relevantes carreiras públicas que exercem atividades de risco, aliada ao fato de que a decisão a ser tomada por esta Corte extrapola, inegavelmente, o campo de interesse das partes em litígio no presente feito, mostra-se suficiente, ao reconhecimento da repercussão geral da matéria ora examinada Sendo assim, o presente recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade.  



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    ................................................................................................................ 



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)  



    ................................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)  



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



  Documento assinado digitalmente